Tribunal: TJMT
Processo: 0002378-07.2017.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002378-07.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVA ELISEU DA SILVA - CPF: 001.475.581-58 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC, a litispendência irá ocorrer na hipótese em que houver reprodução da ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Sendo manifesta a identidade de causa de pedir e de pedidos das ações, deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, julgando-se extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002378-07.2017.8.11.0080

APELANTE:

EVA ELISEU DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVA ELISEU DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC.

Inconformada, a apelante alega que não há falar em litispendência, na medida que no processo de n. 2380-74.2017.8.11.0080 – Código 49710, pediu indenização de danos morais contra o apelado e a Elo Serviços S.A.

Sustenta que as demandas não possuem a mesma causa de pedir, uma vez que em uma ação foi requerida a declaração da inexistência de débito em relação ao Cartão de Crédito Ourocard Elo Mais e BB Crediário (CDC), e na outra foi somente em relação aos cheques emitidos em seu nome.

Com essas considerações, pugna provimento ao recurso, a fim de que seja anulada a sentença. (Id. 15733996)

Contrarrazões ofertadas no Id. 15734951.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
EVA ELISEU DA SILVA
ajuizou ação de rescisão de contrato c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em face de
BANCO DO BRASIL SA
, onde alega que seu nome foi negativado nos serviços de proteção ao crédito por inúmeros débitos não contratados (fraude), razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade de débito, bem como a condenação pelos danos sofridos.

Ao sentenciar, o magistrado reconheceu a litispendência e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC.

Contra essa decisão a apelante alega que não há falar em litispendência, na medida que no processo de n. 2380-74.2017.8.11.0080 – Código 49710, pediu indenização de danos morais contra o apelado e a Elo Serviços S.A.

Sustenta que as demandas não possuem a mesma causa de pedir, uma vez que em uma ação foi requerida a declaração da inexistência de débito em relação ao Cartão de Crédito Ourocard Elo Mais e BB Crediário (CDC), e na outra foi somente aos cheques emitidos em seu nome, motivo pelo qual pugna provimento ao recurso, a fim de que seja anulada a sentença.

Pois bem. Em que pesem as alegações tecidas pela recorrente, tenho por irretocável a bem lançada sentença de primeiro grau, pelas razões a seguir delineadas.

Nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º do CPC, a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação idêntica a que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou seja, quando em ambas as ações analisadas as partes, os pedidos e a causa de pedir são exatamente iguais

Na espécie, verifica-se
EVA ELISEU DA SILVA
, ora apelante, ajuizou a presente ação de rescisão de contrato c/c declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c indenização por danos materiais e morais em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, por meio do qual requereu na inicial,
in verbis
:

“Seja o presente pedido julgado Totalmente Procedente a fim de: Rescindir o Contrato entre as partes; Declarar a Inexigibilidade de Débito entre as partes referente aos débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito em 21/02/2017, dos 04(quatro) cheques, sendo: Ag. 4299, conta n. 20637, todos devolvidos, motivo 12, cheque n. 850001, no valor de R$2.141,00, cheque n. 850003, no valor de R$984,00, cheque n. 850004, no valor de R$3.500,00 e cheque n. 850009, no valor de R$3.600,00, no valor total de R$10.225,00 (dez mil, duzentos vinte e cinco reais), com a imediata exclusão do nome da parte Autora de todos e quaisquer Órgãos de Proteção ao Crédito, além da condenação em Indenização por Danos Morais nunca em valor Inferior a 20 (vinte) salários mínimos vigentes, ou seja, R$18.740,00 (Dezoito mil, setecentos e quarenta reais);”
(Id. 15733492)

Em 17/07/2017, a recorrente propôs outra ação, pugnando pelo mesmo pedido da demanda anterior, que inclusive já foi prolatada sentença na data de 18/06/2018, onde atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença, conforme consulta na plataforma PJE.

Registre-se, por oportuno, que a insurgência contra as restrições de crédito lançadas em nome da apelante, levantada apenas na presente demanda, não tem o condão de afastar o entendimento ora adotado, vez que os apontamentos em questão decorrem dos mesmos fatos narrados em ambas as demandas, não constituindo dano autônomo, a ensejar pedidos de reparação distintos.

Desse modo, resta caracterizada a litispendência, o que enseja a extinção da presente ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC, não merecendo reparos a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – CARACTERIZAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A litispendência ocorre quando a nova ação proposta traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente. Inteligência do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC. O c. STJ, sobre a litispendência, pronunciou-se ao entendimento de que sua configuração reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso, ao teor do artigo 337, §§§ 1º, 2º, 3º, do CPC (STJ AgRg no AREsp 315791 / MG). Constatada, portanto, a litispendência, quando nova ação proposta repete a que está em curso, traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente, é de se extinguir o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC (TJMT Ap 60742/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0002601-22.2016.8.11.0006, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT-
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC - ADMISSIBILIDADE - ART. 59 DO CPC FIXAÇÃO DE ACORDO COM A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença ao reconhecer a litispendência, tendo em vista que, tratando- se repetição de ação em curso, com mesma parte, causa de pedir e pedido. Conforme redação do artigo 59 do CPC/2015, não deverá haver dúvida quanto ao critério de fixação do juiz prevento, uma vez que a norma prevê que a data do registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.
(TJMT Apelação Cível 1006419-83.2018.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020